Tribunal: TJBA
Processo: 8022332-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022332-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GRANLUMEN IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA ANSELMO DE FREITAS REGO, JOAO FILIPE BALDUINO DE SA, KARINA REIS MOACYR

AGRAVADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA ZOGHBI BRICK, JAYME BROWN DA MAIA PITHON

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL FORMULADO PELO PERITO DO JUÍZO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PRELIMINAR DE CONEXÃO. ACOLHIDA. JULGAMENTO CONJUNTO.
AGRAVO DA EXECUTADA
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA JURISDICIONAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÕES AO LAUDO PERICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DE OUTROS AGRAVOS DE INSTRUMENTO QUE VERSARAM SOBRE AS MESMAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. TENTATIVA DE ALTERAR OS PARÂMETROS DE CÁLCULO JÁ FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HIGIDEZ DOS CÁLCULOS NÃO AFASTADA. NOVO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR FORMULADO EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL SOBRE O LAUDO UNILATERALMENTE CONFECCIONADO PELOS ASSISTENTES TÉCNICOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR NOVAMENTE A REALIZAÇÃO DE NOVA LIQUIDAÇÃO OU CONFECÇÃO DE QUINTO LAUDO COMPLEMENTAR NO PRESENTE FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 33 (TRINTA E TRÊS) ANOS DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. MEDIDA QUE ATENTARIA CONTRA O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. COROLÁRIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DA EXECUTADA DESPROVIDO.
AGRAVO DAS EXEQUENTES LITISCONSORTES
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS QUESITOS COMPLEMENTARES. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. LIMITE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ENCONTRADO PELO PERITO JUDICIAL. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. DESNECESSIDADE DE NOVO LAUDO COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO APENAS EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE 20 (VINTE ANOS). DILATADA ATUAÇÃO CONTENCIOSA DOS PATRONOS DAS PARTES. DISCUSSÃO DE DIFERENTES MATÉRIAS. COMPLEXIDADE DO FEITO RECONHECIDA. LITIGIOSIDADE QUALIFICADA CONFIGURADA NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTE STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO DA EXEQUENTE
. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DIANTE DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratam-se de agravos de instrumento simultâneos
(8009454-81.2022.8.05.0000;
8021974-73.2022.8.05.0000
;
8022332-38.2022.8.05.0000)
interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos da ação indenizatória nº 0011674-46.1989.8.05.0001 que homologou o quarto laudo pericial complementar e determinou o pagamento do valor apurado pelo perito judicial.

2. Ainda que com base em fundamentos jurídicos distintos, todos os Agravantes/Agravados simultâneos se insurgem contra um mesmo fato – homologação do laudo pericial – e formulam um mesmo pedido comum: anulação do referido laudo.

3. Verificada a identidade entre os pedidos e as causas de pedir (remota), além do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se o acolhimento da preliminar de conexão para que se proceda ao julgamento conjunto dos recursos. Inteligência do art. 55, §§1º e 3º do CPC/15.

4.

Agravo de instrumento n° 8009454-81.2022.8.05.0000 interposto pela Executada
.

4.1. Diante da declaração superveniente de impedimento da relatora anterior deste processo, o feito foi redistribuído por sorteio, o que logicamente prejudica a alegação de nulidade processual por suposta violação do juiz natural. Preliminar rejeitada.

4.2. O juízo primevo proferiu nova decisão interlocutória tornando sem efeito a parte final do
decisum
anterior que determinou, de ofício, a intimação da Executada para pagar o
quantum debeatur
, já que é defeso ao juiz iniciar, de ofício, o cumprimento de sentença, cabendo à parte exequente tal iniciativa, sob pena de ofensa ao princípio da inércia jurisdicional. Logo, já tendo sido sanado o vício processual suscitado, operou-se a inequívoca perda superveniente do interesse recursal da Agravante neste ponto. Preliminar de nulidade rejeitada.

4.3. O juízo
a quo
enfrentou todos os argumentos deduzidos pela Executada, explicitando de modo hialino as razões pelas quais indeferiu o pleito de destituição do perito e adotou a conclusão do laudo, atendendo, desse modo, ao comando do art. 479 do CPC, bem como ao dever republicano de fundamentação das decisões, insculpido no art. 93, IX da Magna Carta e no art. 11 do CPC, não havendo falar em nulidade da decisão por ausência de motivação. Preliminar de nulidade rejeitada.

4.4. Não prospera a alegação da Agravante de que o perito do juízo teria agido “
na contramão de tudo o quanto fora bem balizado por essa e. Câmara no âmbito dos agravos de instrumento nºs 60974-5/2007 e 8011567-76.2020.8.05.0000”
, uma vez que, da análise dos laudos complementares, infere-se que o
expert
ficou adstrito aos contornos e delimitações de cálculo estabelecidos no título executivo e nos citados recursos instrumentais.

4.5. Ao contrário do que a Agravante tenta fazer crer, o perito não “fugiu” ou “se esquivou” de seus quesitos complementares, mas deixou de respondê-los fundamentadamente, uma vez que, de fato, as perguntas formuladas versaram sobre questões já superadas no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 8011567-76.2020.8.05.0000, referentes à forma de calcular os lucros cessantes.

4.6. Os cálculos homologados foram realizados em estrita observância aos parâmetros assentados no acórdão paradigma, não cabendo ao
expert
exercer qualquer juízo de valor acerca das irresignações das partes em relação aos parâmetros fixados no acórdão, pois seu múnus é puramente técnico e imparcial.

4.7. As conclusões do perito designado pelo juízo não podem ser afastadas pelo mero inconformismo da Agravante, que insiste na recalcitrância em aceitar o
quantum
apurado, impugnando sistematicamente os sucessivos laudos complementares através de repetidos questionamentos sobre matérias exaustivamente já enfrentadas, sobre as quais, inexoravelmente, já se operou a preclusão.

4.8. A pretensão recursal soa como uma descabida tentativa de alterar os parâmetros de cálculo já acobertados pelo manto intransponível da coisa julgada formal e material do título, mediante rediscussão de matérias preclusas, expediente processual sabidamente vedado por força dos arts. 507 e 508 do CPC. Precedentes.

4.9. Inviável prosperar as impugnações ao laudo lançadas neste recurso, mesmo porque, a essa altura, quando já transcorridos mais de 33 (trinta e três) anos do início da fase de conhecimento, determinar que seja realizada nova liquidação, ou mesmo que o
expert
formule um quinto laudo complementar, sem real motivo para tanto, seria medida que atentaria contra a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), que inclui a atividade satisfativa, princípio corolário da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

4.10. Todos os laudos do perito judicial foram, sem exceção, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo os litigantes por diversas vezes se manifestado oportunamente, impugnando os cálculos e formulando quesitos complementares, os quais foram devidamente respondidos pelo
expert
.

4.11. Ademais, todos os laudos foram confeccionados em observância aos requisitos elencados no art. 473 do CPC e serviram para embasar a fundamentada decisão do juízo primevo, que nela indicou os motivos que o levaram a encampar as conclusões do perito judicial, nos termos do art. 479 do CPC.

4.12. Malgrado não estar o julgador adstrito ao laudo pericial, este ostenta prevalência sobre os laudos trazidos pelos assistentes técnicos das partes, afinal a conclusão alcançada pelo
expert
judicial goza de presunção
juris tantum
de imparcialidade, veracidade e legitimidade, na medida em que, como é cediço, o perito é desinteressado na demanda e equidistante das partes. Precedentes.

4.13. Destarte, uma vez rechaçadas, em definitivo, todas as impugnações da Agravante, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

4.14. Em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, operou-se a perda superveniente do interesse de agir da Agravante em relação ao Agravo Interno processado junto a esses autos, cuja apreciação, portanto, queda-se desnecessária e, bem assim, torna prejudicado o referido Agravo Interno.

5.

Agravo de instrumento n° 8021974-73.2022.8.05.0000 interposto pelas Exequentes litisconsortes.

5.1. A suposta impertinência dos quesitos complementares não é causa de intempestividade, pois essa só se configuraria caso as Agravantes tivessem formulado os quesitos após o prazo de 15 (quinze) dias - previsto no §1º do art. 477 do CPC/15 - da intimação para se manifestar sobre o laudo pericial, o que não ocorreu. Preliminar de intempestividade dos quesitos rejeitada.

5.2.
Sendo o juiz o destinatário final da prova (art. 371 do CPC) e tendo verificado a desnecessidade de complementação da perícia, por considerá-la conclusiva e suficiente para municiar a sua decisão, a não submissão ao
expert
de novos quesitos complementares – que em nada acrescentariam para a formação do convencimento – não implica cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

5.3. As Agravantes
argumentam que o cálculo correto do teto indenizatório não chegaria ao valor de NCZ$500.000,00, encontrado pelo perito, mas sim ao valor de CZ$110.361.666,58, o qual corresponde, em agosto de 2021 (data do laudo), a R$5.944.866,77.

5.4. Percebe-se o escancarado intuito das Agravantes de extrapolar o limite do montante indenizatório, o qual fora fixado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 8011567-76.2020.8.05.0000, após a realização de nova liquidação nos autos de origem, tendo o acórdão sido categórico ao determinar que o teto da indenização fixado em NCZ$500.000,00 não poderia ser ultrapassado em hipótese alguma.

5.5. As Agravantes - ao argumentarem que houve erro na apuração no valor do teto indenizatório e que este é superior ao limite encontrado, sob o pretexto de aplicação indevida dos índices do STJ atinentes à deflação dos expurgos inflacionários – buscam, ao fundo, alterar o próprio parâmetro de cálculo já judicialmente definido e fielmente seguido pelo
expert
.

5.6. Portanto, inviável prosperar a impugnação das ora Recorrentes, pelos mesmos motivos expostos anteriormente, referentes à impossibilidade de rediscussão de matérias preclusas, já acobertadas pela coisa julgada do título exequendo. Precedentes.

5.7. Além disso, como dito, a anulação da perícia e a determinação de um quinto laudo complementar, sem real motivo para tanto, num feito que tramita há mais de 33 (trinta e três anos), atentaria contra a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), que inclui a atividade satisfativa, princípio corolário da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

5.8. É consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento de que, embora, via de regra, não sejam cabíveis honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, por ausência de previsão específica no §1º do art. 85 do CPC/15, admite-se, excepcionalmente, a fixação da verba advocatícia quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, houver litigiosidade qualificada na fase de liquidação, exigindo um prolongamento da atuação contenciosa dos advogados das partes.

5.9. A liquidação na origem, é incontroverso, prolonga-se há mais de 20 (vinte) anos, durante os quais os patronos das partes interpuseram sucessivos recursos para discutir, exaustivamente, diversos pontos controvertidos e complexos, que foram surgindo à medida em que a querela se perpetuava.

5.10. Trata-se, assim, de extenso labor que ultrapassa a mera viabilização do simples exercício do contraditório das partes, consistindo em uma prolongada atuação contenciosa, com magnitude suficiente para configurar hipótese de litigiosidade qualificada e, portanto, ensejar a fixação dos honorários advocatícios nesta fase. Precedentes.

5.11. De rigor, portanto, o provimento parcial deste recurso, apenas no que tange ao reconhecimento da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em sede de liquidação.

6.
Agravo de instrumento nº 8022332-38.2022.8.05.0000 interposto pela Exequente.

6.1. A ora Agravante interpôs o presente agravo visando, unicamente, a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença.

6.2. Logo, como a única matéria objeto do presente recurso já fora enfrentada, tendo sido reconhecida a hipótese excepcional de litigiosidade qualificada a ensejar a fixação de honorários na fase de liquidação, deve a fundamentação acima vertida ser considerada como se aqui estivesse integralmente transcrita.

6.3. Portanto, impõe-se o provimento deste agravo para reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em sede de liquidação.

PRELIMINAR DE CONEXÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8009454-81.2022.8.05.0000 DESPROVIDO E PREJUDICADO O RESPECTIVO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021974-73.2022.8.05.0000 PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8022332-38.2022.8.05.0000 PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravos de instrumento simultâneos
nº

8009454-81.2022.8.05.0000; nº 8021974-73.2022.8.05.0000; e nº 8022332-38.2022.8.05.0000
, de Salvador, em que são Agravantes e Agravados, reciprocamente,
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA;

GRANLUMEN IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA E OUTRAS; CONTENE CONSULTORIA E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA. e IMA PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CONEXÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8009454-81.2022.8.05.0000 E JULGAR PREJUDICADO O RESPECTIVO AGRAVO INTERNO; DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021974-73.2022.8.05.0000; E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8022332-38.2022.8.05.0000
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .